Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019221-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- WENDERSON DE MORAES AMARAL
AGRAVADA:- MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1019221-71.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
O agravante alega que a demanda iniciou como Ação de Busca e Apreensão de Veículo decorrente de contrato de alienação fiduciária, convertida em Execução.
Argumenta que quando o feito foi ajuizado, não havia a comprovação da mora porque a notificação não foi entregue no endereço informado.
Aduz que, além disso, o crédito foi cedido à agravada pelo Consórcio Nacional Volkswagen, no entanto na correspondência constou a credora originária, portanto ela (agravada) não tinha poderes para exigir o debito contraído (ilegitimidade de parte).
Diz que o art. 4o, do DL 911/1969, só admite a conversão da ação de busca e apreensão se esta se deu de forma regular, isto é, que preencheu todos os pressupostos da ação. É inconcebível que um processo viciado na origem, e cujo vício representa nulidade absoluta, seja convalidado posteriormente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou Exceção de Pré-Executividade decorrente de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução, proferido nos seguintes termos:
(...)
Primeiramente, a demanda foi convertida em ação de execução de título extrajudicial nos termos do art. 4o e 5o do Decreto Lei 911/69, pela ausência da localização do bem dado em garantia, o que é uma faculdade do credor e diante da existência de título executivo extrajudicial.
Nesses termos, quando, a busca pelo bem se revela infrutífera, o credor pode optar pela conversão em ação executiva. Nessa hipótese, i, o artigo 5o do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que poderão ser penhorados bens do devedor em valor suficiente para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo (RESP 1814200/DF – 2019/0130070-9).
Assim que a ação é convertida em procedimento executivo, prossegue o feito nos termos daquele procedimento, necessitando-se apenas do título executivo para tanto, o que está configurada nos autos.
Por essa razão, não há que falar em nulidade da notificação encaminhada ao devedor, visto que na ação executiva não possui o requisito de envio da notificação. Isso porque, ainda que realmente não constasse dos autos a comprovação da mora do excipiente, isso não representaria óbice algum à admissão e processamento do feito executivo, pois não é requisito instituído em lei para essa ação.
(...)
E mesmo se assim não fosse a mora do excipiente foi devidamente comprovada pelo Instrumento de Protesto no id. 25567635.
Desta forma evidente a legitimidade ativa da ação, pela cessão comprovada nos autos e a conversão da ação é idônea por estar aparelhada em título executivo extrajudicial. (Id 57378952 - Pág. 4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não há indicação de que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em análise sumária, não há desacerto no decisum atacado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator